Tribunal: TJSP
Processo: 1060055-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, condenando o autor às penas por litigância de má-fé. Aquisição de óculos de grau da ré que ficaram desproporcionais no rosto do autor. Repetição de ação anterior perante o Juizado Especial Cível do Foro

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, condenando o autor às penas por litigância de má-fé. Aquisição de óculos de grau da ré que ficaram desproporcionais no rosto do autor. Repetição de ação anterior perante o Juizado Especial Cível do Foro Regional do Jabaquara - São Paulo, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, transitada em julgado. Configuração da coisa julgada material. Vedação ao reexame da "res in iudicium deducta". Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor da patrona da ré, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da causa (atribuído R$ 10.000,00), com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000280000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060055-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado THIAGO MONARO
OPTICA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060055-61.2018.8.26.0100 -Voto no 6337 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1060055-61.2018.8.26.0100
APELANTE: JORGE FRANCISCO DA SILVA
APELADO: THIAGO MONARO OPTICA - EPP
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
VOTO No 6337

APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada
extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V,
do CPC, condenando o autor às penas por litigância de má-fé.
Aquisição de óculos de grau da ré que ficaram desproporcionais
no rosto do autor. Repetição de ação anterior perante o Juizado
Especial Cível do Foro Regional do Jabaquara - São Paulo, com
identidade de partes, causa de pedir e pedido, transitada em
julgado. Configuração da coisa julgada material. Vedação ao
reexame da “res in iudicium deducta”. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários
advocatícios em favor da patrona da ré, de 10% para 15% sobre o
valor corrigido da causa (atribuído R$ 10.000,00), com base no
art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil em vigor.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por JORGE
FRANCISCO DA SILVA contra THIAGO MONARO OPTICA - EPP,
julgada extinta sem julgamento do mérito, pela r. sentença atacada (fls.
115/117), cujo relatório adoto, reconhecida a existência de coisa julgada, com
fundamento no art. 485, V, do CPC, e condenando o autor ao pagamento de
multa de 9% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, bem
como às verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060055-61.2018.8.26.0100 -Voto no 6337 3/5
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 127/129), afirmando que a ação anteriormente ajuizada perante o Juizado
Especial Cível do Foro Regional do Jabaquara possui pedidos totalmente
diferentes desta demanda, o que pode ser observado pelos itens “d” e “f”, do
item 4, da petição inicial. Além disso, fez também pedido de condenação da
parte contrária a indenizá-lo por danos morais, diante da negativação do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fato, inclusive, não negado
pela ré.
Pugna pela procedência da ação, condenando a ré a
lhe restituir o valor da primeira parcela que pagou pelo produto, bem como a
indenizá-lo por danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
O recurso foi devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
ao apelante (fls. 31).
Contrarrazões às fls. 133/139.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, emendada às fls.
19 e 27/29, o autor adquiriu da ré, em 04/05/2017, um par de óculos de grau,
no valor de R$ 1.600,00, ajustado o pagamento em 10 parcelas de R$ 160,00,
efetivando o pagamento da primeira prestação.
Consta, ainda, que o autor constatou que os óculos
ficaram desproporcionais em relação ao seu rosto e não havia boa fixação,
motivo pelo qual solicitou à ré o cancelamento da compra, o que foi negado.
Informa que deixou de pagar o restante das parcelas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060055-61.2018.8.26.0100 -Voto no 6337 4/5
tendo seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito por ordem da
ré, razão da propositura da ação.
Com efeito, dispõem os arts. 502 e 503 do CPC:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não
mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito
tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida”.
De acordo com os documentos trazidos aos autos
pela apelada, o autor/apelante ajuizou anterior ação contra a ré perante a 1a
Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara - São Paulo/SP, processo no
0008317-85.2017.8.26.0003 (fls. 50/108), pelo mesmo fato, formulando os
seguintes pedidos: “... 3) o cancelamento da compra e a declaração de
inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.600,00; 4) o ressarcimento da
quantia R$ 160,00 devidamente corrigida; 5) que seja o pleito indenizatório,
ao final, julgado procedente, para condenar a ré a lhe pagar indenização por
dano moral, no importe de R$ 3.700,00”. Essa ação foi julgada
improcedente, ao fundamento de que “a compra foi presencial, na loja da
requerida, inexistindo, assim, o direito de arrependimento previsto no CDC”
e que a “requerida agiu em exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito
cometido pela mesma - e, assim sendo, inexiste dever de indenizar” (fls. 98),
transitando em julgado (fls. 108).
O apelante, na petição inicial, silenciou a respeito
dessa ação anterior. Já nas razões recursais, alega que o pedido formulado
nesta demanda é “totalmente diferente”, de acordo com os itens “d” e “f”, do
item 4.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1060055-61.2018.8.26.0100 -Voto no 6337 5/5
Contudo, a argumentação do apelante não convence.
In casu, incontroverso que ambas as ações
possuíram a mesma causa de pedir (compra de óculos de grau adquirido em
04/05/2017 que ficaram desproporcionais em relação ao rosto do autor) e o
mesmo pedido (declaração da inexigibilidade do débito, restituição do valor
da primeira parcela paga, exclusão de seu nome do cadastro restritivo de
crédito e indenização por danos morais).
Assim, constata-se a identidade de partes, mesma
causa de pedir e pedido de demanda anterior já transitada em julgado,
configurando a coisa julgada.
Logo, tendo a coisa julgada força de lei entre as
partes em que proferida a sentença, com vedação ao reexame da res in
iudicium deducta diante da imutabilidade do decisum não mais sujeito a
recurso, de rigor a manutenção da extinção da ação, pena de vulneração aos
princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor da
patrona da ré, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10%
para 15% do valor corrigido da causa (atribuído R$ 10.000,00), com a
ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator